Tribunal: CARF
Processo: 10480.726624/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726624/2012-09
ACÓRDÃO
2001-007.728 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CICERA DOS SANTOS GOIS MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos legais para a respectiva dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.728 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726624/2012-09
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 78/80):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 52/58, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2007, para exigência de
imposto suplementar no valor de R$ 4.562,23, acrescido de multa de ofício no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos a contribuinte foi regularmente intimada para prestar
informações sobre a sua declaração do imposto de renda referente ao ano calendário
2007, mas não atendeu à intimação, não comprovando os valores declarados. A
autoridade fiscalizadora apurou:
I - dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 6.338,40;
II - dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.427,60;
III - dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.961,32.
Na impugnação parcial de fls. 25, a contribuinte contesta, alegando, em síntese, que é
filha de pais separados e passou a arcar com o sustento da família, inclusive da sua mãe,
seu pai e da sua irmã menor (esta última até o ano de 2008). O menor Nicolas Monteiro é
seu filho, conforme certidão de nascimento. Anexa os documentos que comprovam as
despesas realizadas com os dependentes (fls. 15/46 e 62).
O Despacho Decisório, de fls. 65/67, que revisou o lançamento, mantendo um imposto
suplementar de R$ 2.598,66, assim se manifestou:
• consultando os arquivos da declaração no sistema CPF ficou comprovado que o
endereço da intimação era o constante no cadastro, à época;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.728 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726624/2012-09
3
• a contribuinte comprovou a relação de dependência dos seus pais e do seu filho, mas a
irmã só poderia ser sua dependente se tivesse a guarda judicial desta, o que não logrou
comprovar. Mantida a glosa da irmã Jeane dos Santos Góis (R$ 1.584,60);
• na dedução de despesas com instrução, fica glosada as despesas com a Faculdade FASNE
(R$ 4.961,32) que a contribuinte declarou em duplicidade, por ser despesa com instrução
de pessoa não dependente na declaração;
• quanto às despesas médicas, não houve comprovação da despesa médica com o Dr.
Aroldo Fernandes Duarte Júnior (R$ 2.000,00); não são dedutíveis as despesas com vacina
(R$ 882,30) e foi considerado o valor comprovado para o plano de saúde, de R$ 408,08,
em vez de R$ 567,20. Mantida a glosa de despesas médicas no valor de R$ 3.041,12.
Notificada do despacho decisório, a contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Cientificada da decisão, em 30/05/2017 (fls. 86/87), a contribuinte, em 27/06/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 90/93), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção do
lançamento revisado, alegando, em brevíssima síntese, que as despesas odontológicas pagas ao
profissional Haroldo Fernandes Duarte Jr., bem como a de instrução com curso superior, foram
por ela custeadas e também realizadas, uma vez que à época cursava na mesma instituição
universitária, sendo certo que, a bem da verdade, houve inserção pelo contador do mesmo valor
para ambas, levando ao entendimento equivocado de se tratar de duplicidade quanto às despesas
pagas em favor de sua irmã, Jeane dos Santos Gois, cuja inserção como dependente da declaração
de ajuste anual se deu exclusivamente por erro de fato da requerente. Requer, ao final, diante das
comprovações efetuadas que atestam a não ocorrência do fato gerador das aludidas despesas
glosadas no ato do lançamento, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 94/105.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.728 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726624/2012-09
4
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médica e com instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas pagas ao profissional Haroldo
Fernandes Duarte Jr. (R$ 2.000,00), e com instrução (R$ 2.897,10), exclusivamente por falta de
comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o recibo emitido pelo profissional contratado e declaração emitida pela instituição
de ensino FASNE, atestando os pagamentos efetuados em face do tratamento odontológico e do
curso superior por ela realizados no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 98 e 100).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 79/80):
Os documentos apresentados com a impugnação comprovam apenas os valores já
reconhecidos na revisão do lançamento.
Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido no despacho decisório.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.728 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726624/2012-09
5
Em relação a dedução com instrução, a declaração emitida pela Faculdade
Salesiana do Nordeste-FASNE (fls. 100), comprova que a Recorrente estava cursando bacharelado
em direito, com frequência regular, além de atestar os pagamentos por ela efetuados no decorrer
do ano-calendário de 2007 (R$ 2.897,10), e na mesma esteira, a despesa médica decorrente do
tratamento odontológico por ela realizado com o profissional Haroldo Fernandes Duarte Jr. (R$
2.000,00), diante da apresentação do recibo (fls. 98), suprindo assim – diga-se de passagem, a
exemplo do exame das despesas admitidas na revisão fiscal e acatadas pela decisão recorrida, e
seguindo a mesma forma de interpretação procedimental adotada pela RFB e DRJ/SDR – o vício
apontado tão somente acerca da ausência de comprovação da aludida despesa realizada.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 80, § 1o,
II e 81, caput do RIR/99), restabeleço as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução da despesa médica, no valor de R$ 2.000,00, e com instrução, no valor de R$ 2.480,66,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Original